Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721967-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E TCDF – SINDIRETA/DF contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em favor de 05 substituídos. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeitase a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. O fato de o sindicato exequente propor o cumprimento de sentença representando 5 (cinco) servidores filiados não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. A legitimidade extraordinária prevista no artigo. 87 do Código de Defesa do Consumidor somente é assegurada ao sindicato para as ações coletivas, não se aplicando às que tem por objeto a tutela de direito individuais do sindicalizados. Nesse sentido, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste E. TJDFT, conforme se pode aferir nas recentes ementas a seguir transcritas (grifos nossos): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. Todavia, a execução individual de sentença condenatória genérica não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. (Acórdão 1422221, 07092723920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual. 3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante. (Acórdão 1423605, 07092464120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela(a) parte(s) requerente(s) em face da decisão declaratória de incompetência. Aduzem, em síntese, que não se trata de cumprimento individual, mas de execução coletiva em benefício de 05 (cinco) substituídos. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Por oportuno, reitero que em decisões recentes, as Câmaras Cíveis deste E. TJDFT reafirmaram o entendimento de ausência de prevenção, conforme se pode aferir nas recentes ementas a seguir transcritas (grifos nossos): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. Todavia, a execução individual de sentença condenatória genérica não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. (Acórdão 1422221, 07092723920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual. 3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante. (Acórdão 1423605, 07092464120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, certificada a preclusão, redistribuam-se os autos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator